Tribunal: TJPA
Processo: 0001224-87.2014.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001224-87.2014.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: CLARO S.A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA (TLPF). TEMA 919/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA EM AÇÕES ANTERIORES A 09/12/2022. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que proveu apelação municipal para reformar sentença de extinção de execução fiscal. A lide versa sobre a cobrança de Taxa de Licença para Funcionamento (TLPF) dos exercícios de 2011 a 2013, ajuizada em 2014. O objeto do recurso é a interpretação da modulação de efeitos do Tema 919/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a modulação de efeitos do Tema 919/STF permite a manutenção da exigibilidade da TLPF em processos judiciais iniciados antes de 09/12/2022, data da publicação da ata de julgamento do paradigma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o RE 776.594/SP, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para operar de forma não retroativa (ex nunc).

4. A modulação ressalvou expressamente a validade das cobranças que fossem objeto de ações judiciais ajuizadas até a data do julgamento, com o fim de proteger a segurança jurídica e o erário municipal.
5. Sendo a execução fiscal proposta em 2014, o crédito tributário permanece exigível por força da regra de transição fixada pela Corte Suprema, não sendo afastado pelo Tema 1.235/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A modulação de efeitos do Tema 919/STF resguarda a validade das cobranças de taxas de fiscalização de torres de telefonia objeto de ações ajuizadas até 09/12/2022.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 22, IV; CPC, art. 932, V, 'b'.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 776.594-RG (Tema 919); STF, ARE 1.370.232 (Tema 1.235).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CLARO S.A.
, contra a Decisão Monocrática de
Id. 28303371
, proferida no bojo da Apelação Cível que deu provimento ao recurso, nos autos da Execução Fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Porto de Moz em 13/01/2014, pleiteando a cobrança de créditos tributários relativos à Taxa de Licença para Funcionamento TLPF, referente aos exercícios de 2011, 2012 e 2013, no valor de R$ 7.280,42 (sete mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos), em razão da instalação de torre de telecomunicações.

A sentença de primeiro grau julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, reconhecendo a perda de objeto da demanda em face do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 da Repercussão Geral, que declarou a inconstitucionalidade de taxas municipais de fiscalização de torres de telefonia.

Resignando com a referida sentença, o Município interpôs apelação pugnando pela reforma do julgado. Em julgamento monocrático da apelação (ID 28303371), o recurso foi provido para manter a exigibilidade do crédito tributário, sob o fundamento de que a modulação de efeitos do Tema 919/STF ressalvou a validade das cobranças objeto de ações ajuizadas antes de 09/12/2022. A ementa restou assim delineada:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. TEMA 919/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO PARADIGMA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Porto de Moz contra sentença que, em embargos à execução fiscal, julgou extinto o feito, por perda de objeto. A execução fiscal, ajuizada em 13/01/2014, visa à cobrança de Taxa de Licença para Funcionamento (TLPF) de torre de telefonia, referente aos exercícios de 2011, 2012 e 2013. A sentença fundamentou-se na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 da Repercussão Geral, que declarou a incompetência dos municípios para instituir a referida taxa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 776.594/SP (Tema 919) permite a cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento (TLPF) em sede de execução fiscal ajuizada antes da data de publicação da ata do julgamento paradigma (09/12/2022).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 776.594/SP (Tema 919), declarou a inconstitucionalidade de leis municipais que instituíram taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, por invasão de competência privativa da União (CF/1988, art. 22, IV).

4. A Corte Suprema, contudo, modulou os efeitos da decisão para que produzisse efeitos ex nunc (não retroativos), a contar da publicação da ata de julgamento (09/12/2022). A modulação ressalvou expressamente a validade das cobranças objeto de ações judiciais ajuizadas até a referida data, com o intuito de preservar a segurança jurídica e as finanças municipais.

5. No caso concreto, a Ação de Execução Fiscal foi proposta em 13/01/2014, enquadrando-se, portanto, na exceção prevista pela modulação de efeitos. A aplicação retroativa da tese de inconstitucionalidade, como procedido pelo juízo de primeiro grau, contraria a decisão vinculante do STF, que determinou a manutenção da exigibilidade dos créditos tributários nas situações ressalvadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença, julgar improcedentes os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento de estações de rádio base, objeto de execução fiscal ajuizada antes de 09/12/2022, é legítima, em observância à modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 776.594/SP (Tema 919)."

"2. A aplicação retroativa da tese de inconstitucionalidade, sem observância da modulação de efeitos, viola a autoridade da decisão vinculante proferida pela Suprema Corte."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF/1988), art. 22, IV; Código de Processo Civil (CPC), art. 932, V, 'b'.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594-RG (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/12/2022; STF, RE 1.503.689 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/11/2024; TJ-PA, AC 0000104-09.2014.8.14.0075, Relª. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 01/07/2025; TJ-PA, AI 0807423-11.2023.8.14.0000, Relª. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 21/11/2023.

Inconformada com a decisão monocrática, a CLARO S.A. interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 28947602).

Em suas razões, sustenta que a modulação de efeitos operada pelo STF no Tema 919 deveria beneficiar o contribuinte que já possuía ação pendente questionando a exação.

Alega que a interpretação da decisão ora agravada é equivocada, pois a "ressalva" contida no acórdão paradigma serviria para afastar a cobrança nos casos judicializados antes do marco temporal.

Invoca, ainda, a aplicação do Tema 1.235 do STF para reforçar a tese de incompetência municipal e ausência de amparo legal para o tributo, requerendo a reforma total para restaurar a extinção da execução fiscal.

Diante de todo o exposto, requer a retratação da decisão agravada e, caso não acolhida, pugna-se pela submissão dos autos à apreciação do órgão colegiado, a fim de que seja reformado o decisum atacado, com a consequente manutenção da sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal.

Devidamente intimado o agravado deixou transcorrer o prazo in albis para apresentação de contrarrazões,
conforme certidão de ID 30686209

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito. A controvérsia central reside em verificar se a modulação de efeitos operada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 776.594/SP (Tema 919) autoriza a manutenção da cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento (TLPF) em execução fiscal ajuizada anteriormente ao marco temporal fixado pela Corte Superior.

A decisão monocrática agravada fundamentou o provimento do apelo municipal, de forma decisiva, na existência de uma modulação de efeitos que visa preservar a segurança jurídica e o planejamento orçamentário dos entes locais.

O Agravante insurge-se alegando que a ressalva constante no Tema 919 deveria implicar na exclusão da exigibilidade do crédito para as ações pendentes. Contudo, tal argumento não prospera, uma vez que o requisito da legalidade e a preservação do crédito tributário em casos pretéritos foram balizados precisamente para evitar o colapso das finanças municipais diante de tributos cobrados sob a égide de presunção de constitucionalidade.

O ponto fulcral é que a Corte Suprema, ao modular os efeitos da decisão para que produzisse efeitos ex nunc, a contar de 09/12/2022, ressalvou expressamente a validade das cobranças objeto de ações judiciais ajuizadas até a referida data. Como a execução fiscal em tela foi proposta em 13/01/2014, ela se enquadra perfeitamente na exceção prevista, mantendo-se hígida a exigibilidade do tributo referente aos exercícios de 2011 a 2013.
Conforme se depreende da ementa do acórdão:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO
JULGADO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3 . No presente caso, o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 2013, em embargos à execução, de modo que se lhe aplica o precedente. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.
(STF - RE: 1503689 RJ, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-11-2024 PUBLIC 12-11-2024)

À semelhança do que restou adequadamente consignado na decisão ora impugnada, esta Corte de Justiça, em consonância, já firmou entendimento no mesmo sentido:

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001040920148140075 27943625, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2025, 1ª Turma de Direito Público; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08074231120238140000 18019790, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público.

Quanto à alegação de que o Tema 1.235 do STF alteraria esse cenário, cumpre notar que referida tese reafirma a competência privativa da União, mas não possui o condão de anular retroativamente a modulação específica e temporal estabelecida no Tema 919 para a TLPF. A questão da retroatividade e da eficácia temporal da condenação foi resolvida pelo STF com o intuito de preservar as situações consolidadas e as ações em curso, evitando a anulação de cobranças sobre as quais pendia presunção de constitucionalidade e que serviam de fonte de receita.

Dessa forma, a decisão agravada apenas delimitou temporalmente a aplicação da tese de inconstitucionalidade, em estrita observância ao que foi decidido pelo Plenário do Pretório Excelso. Inexistindo novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a manutenção do decisum é medida que se impõe.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/03/2026